Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707866-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANISE FERNANDES DA COSTA SILVA, JOSE CARLOS DA COSTA SILVA APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 19677116). Cuida-se de recurso de Apelação Cível, com pedido de concessão de tutela de urgência e atribuição de efeito suspensivo, interposto por IVANISE FERNANDES DA COSTA SILVA E OUTRO contra a sentença (Doc. Num. 18252741) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0707866-48.2020.8.07.0001, ajuizada pela Apelante em desfavor de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA E OUTRO, por meio da qual o Juiz de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento da regularidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, extinguindo o Feito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, o Curador da Apelante, em petição subscrita pelos advogados desta regularmente constituídos, compareceu aos autos informando o falecimento da Recorrente e afirmando que houve a perda de objeto do recurso, “em razão do falecimento, de modo que requer-se a Vossa Excelência a determinação de retorno dos autos para a 1a instância, com o consequente arquivamento do processo” (Doc. Num. 19677116). É o breve relatório. Decido. Recebo o aludido petitório como pedido de desistência do recurso. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela Apelante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, retorne o Feito à origem. I. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador